Tribunal: TJES
Processo: 5010825-50.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010825-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GLEISON ISLAS PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de
GLEISON

ISLAS PEREIRA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu pedido de redução do quantum fixado a título de pena de prestação pecuniária, bem como o parcelamento do valor em 60 (sessenta) parcelas.

Nas razões de recurso, (ID 3777342), a defesa alega que o ora agravante não possui condições de arcar com o valor fixado a título de pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, motivo pelo qual requer a redução do valor para 01 (um) salário-mínimo – ou, subsidiariamente, no máximo 03 (três) salários-mínimos - e parcelamento em 60 (sessenta) vezes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, postando-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Em juízo de manutenção a decisão foi mantida pelo MM. Juiz
a quo
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina em Parecer de ID 3777342 pelo parcial provimento do recurso, para manter o valor, porém deferir o parcelamento em 60 (sessenta) vezes.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de
GLEISON

ISLAS PEREIRA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu pedido de redução do
quantum
fixado a título de pena de prestação pecuniária, bem como o parcelamento do valor em 60 (sessenta) parcelas.

Nas razões de recurso, (ID 3777342), a defesa alega que o ora agravante não possui condições de arcar com o valor fixado a título de pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, motivo pelo qual requer a redução do valor para 01 (um) salário-mínimo – ou, subsidiariamente, para no máximo 03 (três) salários-mínimos - e seu parcelamento em 60 (sessenta) vezes.

A defesa aduz que o agravante faz “bicos” como motoboy, percebendo a quantia de aproximadamente um salário-mínimo por mês e ainda é o principal arrimo financeiro de dois filhos menores de idade.

Portanto, segundo a defesa, o agravante não teria condições de arcar com o valor fixado, qual seja, 05 (cinco) salários-mínimos, devendo tal valor ser reduzido e concedido a ele um parcelamento mais dilatado.

Verifica-se que a sentença condenatória substituiu os 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade fixados em desfavor do agravante por 02 (duas) penas restritivas de direitos, uma na de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação e outra, de prestação pecuniária, arbitrando o valor correspondente a cinco salários-mínimos.

Encaminhado o feito para o Juízo da Execução de Vitória, o digno Magistrado, indeferiu o pedido de redução do valor e dilatação do parcelamento feito pelo reeducando.

Em juízo de retratação manteve sua decisão sob os seguintes argumentos: “
Quanto à redução do valor da pena de prestação pecuniária, repito que o valor fixado é o necessário e suficiente para prevenção do delito, não havendo que se falar em redução do valor. Ademais, a defesa manteve os argumentos já combatidos, não sendo razoável reduzir a prestação pecuniária e nem alargar o parcelamento já alcançado
”.

Após compulsar os autos verifiquei que o Juízo de origem já havia apreciado outros pedidos de redução, que restaram negados, no entanto o reeducando obteve junto ao juízo de origem uma dilatação do parcelamento, de 24 (vinte e quatro) para 48 (quarenta e oito) vezes.

Neste sentido destaco que o cumprimento da pena não está relacionada à comodidade do apenado, mas sim aquela reprimenda adequada e fixada pelo Juiz através de processo judicial, sendo que cabe ao Juízo da Execução Penal aferir as possibilidades do pagamento da prestação pecuniária de acordo com a condição financeira do apenado.

Logo, a redução do valor da prestação pecuniária, após análise do Juízo da execução é medida excepcional.

Trata-se de questão unicamente de direito, já havendo pronunciamento expresso desta Corte sobre o tema, sendo viável não a redução do valor, mas a ampliação do parcelamento, de modo que o seu pagamento não venha a comprometer o sustento do apenado nem de sua prole.

Neste sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

AGRAVO
EM EXECU
ÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO: AOS ARTIGOS 44, 45, §1º E 60 DO CP, ART. 66, INCISO V, A E ART. 169, §1º DA LEP E ARTS. 1º, III E 5º, LXXIV DA CF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de prestação pecuniária, a redução do quantum fixado é medida excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência, o que não ocorreu. 2. Mostra-se possível o parcelamento do valor relativo à prestação pecuniária, a depender das condições financeiras, em face da aplicação analógica do disposto nos artigos 50 do Código Penal, e 169 da Lei de Execução Penal. Prazo ampliado em face da renda mensal comprovada. 3. Diante da matéria analisada, da-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 4. Agravo em execução parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210057186, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

No mesmo sentido foi o parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça, Dr. Cleber Pontes da Silva, cujo trecho transcrevo:

Por outro lado, o parcelamento do débito em um número maior de parcelas apresenta-se como medida necessária à efetivação do cumprimento da pena, uma vez que permite o seu adimplemento de forma menos onerosa ao agravante que, como já mencionado, possui responsabilidades inerentes ao seu papel de provedor de seus 02 (dois) filhos menores.

Imperioso ressaltar que no caso ora em análise não se vislumbra qualquer óbice ou justificativa apta a afastar o acolhimento do pleito de parcelamento do débito em 60 (sessenta) vezes.

Destarte, compartilhando do entendimento ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para deferir o pleito de parcelamento em 60 (sessenta) vezes.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR – AMPLIAÇÃO DO PARCELAMENTO CONCEDIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A redução do valor da prestação pecuniária decorrente de condenação por pena privativa de liberdade é medida excepcional. O cumprimento da pena não pode se relacionar à comodidade do apenado, mas sim a pena adequada produzida pelo Juiz através de processo judicial, sendo que cabe ao Juízo da Execução Penal aferir as possibilidades do pagamento da prestação pecuniária de acordo com a condição financeira do apenado, sendo viável não a redução do valor, mas a ampliação do parcelamento, de modo que o seu pagamento não venha a comprometer o sustento do apenado nem de sua prole.

2.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.